Tribunal: TJMT
Processo: 1035350-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIDADE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA PROMOVIDA DESERTO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE PELA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. JUNTADA DO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA (TOI), FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 09/2019.
2. Apesar de a Concessionária comprovar que realizou vistoria e encaminhou o TOI a recorrida, este conjunto probatório está incompleto, incapaz de comprovar a irregularidade apontada, posto que não foi apresentado o laudo pericial do INMETRO, a comprovar eventual irregularidade no medidor. Deste modo, a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar a legalidade na cobrança realizada.
3. Diante da cobrança de faturas indevidas de recuperação de consumo, bem como, da ausência de solução do impasse administrativamente pela concessionária, obrigando aos consumidores a se valerem de reclamação perante o PROCON e de ação judicial, a sentença comporta parcial reforma para incluir a indenização por dano moral.
4. Fixação dessa verba no patamar total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sentença declarou indevida as cobranças discutidas nos autos, referentes às faturas do mês de setembro/2020, que totalizam o montante de R$ 22.881,00 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais). Então a pretensão recursal total da parte promovida alcança este patamar e não o valor dado na guia de pagamento de custas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ocorrendo a deserção.
6. Recurso interposto pela promovida não conhecido, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral.
7. Recurso interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035350-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILEI GOMES DE LIMA - CPF: 393.853.291-20 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CARMELITO GUIA DA SILVA - CPF: 531.952.801-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DOS PROMOVENTES E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para: “a
) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em setembro/2019 da UC. 6/912190-6.; b) indeferir os pleitos de indenização por danos morais; e c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida
” (sic – id.
85623996
), ao fundamento que houve cobrança excessiva pela reclamada. Quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, posto que
“os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, visto que caracteriza mero aborrecimento
” (sic – id. 85623996).

Os reclamantes sustentam que tentaram resolver a situação pelas vias administrativa desde 2019, conforme protocolos realizados na agência da Reclamada e no PROCON. Ao final, requerem a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Os reclamantes apresentam, junto à inicial, contrato de particular de união estável (Id. 85623968).

A concessionária reclamada sustenta a regularidade nos procedimentos e na recuperação de consumo, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões ao recurso da reclamada, os promoventes sustentam que a reclamada não realizou o recolhimento integral do preparo, no intuito de eximir-se do valor integral, postulando pelo reconhecimento da deserção do recurso interposto pela Reclamada. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Os reclamantes apresentaram manifestação informando que realizaram a locação do imóvel cuja unidade consumidora é a informada nos autos, bem como esclarecem que tentaram realizar a troca da titularidade da UC em questão, contudo, o pedido foi negado, em razão dos débitos discutidos na presente lide. Por derradeiro, informam que em
10/08/2021 os prepostos da reclamada realizaram a suspensão do fornecimento de energia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso:
1035350-51.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):
Energisa S/A

Silei Gomes de Lima

Carmelito Guia da Silva

Recorrido(s):
Energisa S/A

Silei Gomes de Lima

Carmelito Guia da Silva

Relatora:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal
: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento:
09/11/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito, especificamente no que se refere ao fato de que o magistrado Relator fixou indenização moral no valor de R$ 5.000,00 e justificou que em se tratando de dois moradores na residência tal valor deve ser dividido, rateado em dois, com o que não concorda esta magistrada.

Isso porque, como sabido, o dano moral é personalíssimo e, assim, cada consumidor, presentes os requisitos de responsabilização, faz jus à sua própria indenização.

A indenização moral é fixada individualmente considerando uma série de fatores e requisitos. Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Com efeito, em se tratando de consumidor final, havendo reconhecimento de indenização por dano moral, cada qual faz jus a ela no valor comumente fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes que, na espécie, é de R$ 5.000,00.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo Relator apenas no que se refere ao valor da indenização moral, a qual fixo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor
, mantido o voto nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021